Tribunal: CARF
Processo: 15746.720811/2020-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720811/2020-36
ACÓRDÃO
3202-002.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VIA ITALIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/03/2016 a 28/02/2017
CRÉDITO PRESUMIDO. PROGRAMA INOVAR-AUTO. ÔNUS DA PROVA.
O aproveitamento de créditos presumidos de IPI relacionados ao Programa
Inovar-Auto condiciona-se à comprovação do preenchimento dos
requisitos estabelecidos na legislação de regência, cujo ônus é do
contribuinte.
EMPRESAS
INTERDEPENTES.
COMPRA
E
VENDA.
SIMULAÇÃO.
COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA.
A comprovação da simulação de negócios jurídicos deve estar alicerçada
em elementos de prova robustos, não bastando indícios dissociados ou
distantes do fato gerador que se busca provar dissimulado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2016 a 28/02/2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, CTN. INOCORRÊNCIA.
O art. 135 do CTN trata de hipóteses de exceção, em que se afasta o
princípio da autonomia patrimonial em virtude da ilicitude de atos
praticados por sócios-gerentes, diretores e representantes em geral. A falta
de comprovação de crédito escriturado no RAIPI não gera, por si só,
responsabilidade solidária dos administradores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720811/2020-36
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de
ofício para, no mérito, negar-lhe provimento, e em conhecer do recurso voluntário, para rejeitar a
preliminar de nulidade da intimação de ciência da decisão recorrida e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para afastar a responsabilidade solidária das pessoas físicas Francisco Longo e Rosela
Longo Siropulos Barbosa.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos em face do Acórdão de fls.
996-1023, da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo
Horizonte - DRJ06, que considerou parcialmente procedente a impugnação de fls. 734-775
apresentada pela recorrente VIA ITALIA e solidários em face dos Autos de Infração de fls. 685-701,
lavrado para exigência de IPI.
A recorrente VIA ITALIA atua no ramo de importação e comercialização de
automóveis de luxo e foi autuada para exigência de IPI, sob as seguintes motivações:
1. Falta de lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(planejamento tributário abusivo)
A fiscalização entendeu que a pessoa jurídica ESCUDERIA COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA, controlada pela VIA ITALIA, foi constituída “com a
finalidade de interromper a cadeia de incidência do IPI, evidenciando o
intuito de desvirtuar a sistemática do imposto, simulando independência ou
mesmo a interdependência entre as duas pessoas jurídicas”.
A fiscalização identificou diversas operações em que a VIA ITALIA emitia
notas de venda de veículos importados para a ESCUDERIA, que, por sua vez,
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720811/2020-36
3
emitia notas de venda dos veículos para terceiros na mesma data ou em
data próxima, por valor substancialmente maior do que o valor de aquisição.
Assim, concluiu que houve “o desmembramento simulado e fraudulento das
atividades da VIA ITÁLIA Comércio e Importação de Veículos Ltda, com a
finalidade de reduzir o IPI incidente nas operações por ela praticadas [...]”.
2. Saída de veículos novos sem destaque de IPI
Também foram objeto de autuação saídas de automóveis importados para
exposições em feiras e amostras sem comprovação de retorno, além de
saídas para demonstração, neste caso por se tratar de casos de destaque
obrigatório de IPI, nos termos do art. 371 do RIPI/2010.
3. Utilização indevida de crédito presumido
A fiscalização identificou que, na apuração do IPI de maio de 2016, o contribuinte
apropriou o valor de R$ 241.880,10 como crédito oriundo do Projeto INOVAR-
AUTO. Intimado, o contribuinte não conseguiu comprovar o direito ao crédito
pleiteado.
4. Insuficiência de débitos de IPI
Em seu Livro de Apuração do IPI, o contribuinte apurara saldo credor em
dezembro de 2016, que foi utilizado para reduzir os débitos de janeiro e
fevereiro de 2017. Em decorrência das demais infrações apuradas, o saldo
credor de dezembro de 2016 tornou-se insubsistente, razão pela qual foram
exigidos também os valores utilizados para abatimento nos meses de janeiro
e fevereiro de 2017.
Constaram como solidários da autuação a pessoa jurídica ESCUDERIA COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA e as pessoas físicas FRANCISCO LONGO, KAUE LONGO BARBOSA, ROSELA LONGO
SIROPULOS BARBOSA e ABRÃO JORGE MIGUEL NETO.
A VIA ITALIA e demais solidários apresentaram impugnação à autuação.
A 13a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 106-021.614, considerou a
impugnação parcialmente procedente, nos seguintes termos:
[...] PROCEDÊNCIA PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO, tomando a exigência o
seguinte perfil:
1- Quanto aos solidários: permanecem como tal a sócia gerente ROSELA LONGO
SIROPULOS BARBOSA e o administrador de fato Sr. FRANCISCO LONGO, ambos
identificados nos autos.
2- Quanto ao crédito tributário:
2.1 – permanece como única exigência o montante de R$ 241.880,10
referente ao PA maio/2016, sendo que das demais exigências se vê
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720811/2020-36
4
exonerada a Interessada, inclusive da multa exigida isoladamente (multa
com cobertura de crédito);
2.2 – que se aplique sobre o montante supra multa equivalente a 75% do
imposto devido, tomando-se como inaplicável o percentual de 150% (multa
qualificada) utilizado na peça de lançamento.
Em virtude do valor exonerado, a autoridade julgadora de primeira instância
recorreu de ofício da decisão.
A recorrente VIA ITALIA foi cientificada da decisão em 17/12/2021. Irresignada, em
17/01/2022, interpôs, juntamente com os solidários FRANCISCO LONGO e ROSELA LONGO
SIROPULOS BARBOSA, o Recurso Voluntário de fls. 1035-1053, em que repisa os argumentos
trazidos em sua impugnação e, em síntese:
1. Preliminarmente: seja reconhecida a nulidade da intimação de fls. 1029;
2. O afastamento da responsabilidade solidária atribuída a FRANCISCO LONGO e
ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA, por inaplicabilidade do artigo 135, III,
CTN;
3. Seja reconhecido o crédito de IPI relativo ao mês de maio de 2016, declarando-
se inexigível o valor de R$ 241.880,10 a título do imposto, cancelando-se
integralmente a autuação fiscal ora contestada.
Além disso, os recorridos VIA ITALIA, ESCUDERIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS,
FRANCISCO LONGO, KAUE LONGO BARBOSA e ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA
apresentaram as contrarrazões ao recurso de ofício de fls. 1087-1136.

É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. RECURSO DE OFÍCIO
1.1. Admissibilidade
O Recurso de Ofício preenche os pressupostos de admissibilidade, inclusive em
relação ao limite previsto na Portaria MF no 02/2023, portanto deve ser conhecido.
1.2. Falta de lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
A fiscalização apontou, com base em alguns indícios, que haveria um
desmembramento simulado entre as empresas VIA ITÁLIA e ESCUDERIA, com a finalidade de
interromper a cadeia de incidência do IPI. Conforme relatado Termo de Constatação Fiscal:
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720811/2020-36
5
Nas saídas de automóveis importados, promovidas pela Via Itália Comércio e
Importação de Veículos Ltda., emite-se nota fiscal como se a venda tivesse sido
realizada para a Escuderia Comércio de Veículos Ltda. Ato contínuo a Escuderia
Comércio de Veículos Ltda emite nota fiscal tendo o cliente por destinatário,
deixando de destacar o IPI, conforme Quadro Demonstrativo 02.
Portanto, a Via Itália Comércio e Importação de Veículos Ltda deixou de recolher à
Fazenda Pública o IPI correspondente a diferença entre o valor calculado por esta
Fiscalização, cuja base de cálculo respectiva é o valor do veículo vendido ao
cliente e a base de cálculo utilizada pela Via Itália Comércio e Importação de
Veículos Ltda., nas vendas simuladas para a Escuderia Comércio de Veículos Ltda
[...]
A conformação jurídica das operações de venda inegavelmente levou a uma
economia em relação ao IPI, vis-à-vis a situação de venda direta ao consumidor final pela VIA
ITÁLIA. No entanto, isso, por si só, não é suficiente para que se conclua que os negócios foram
simulados. Os indícios que levaram à fiscalização a tal conclusão foram, principalmente:
i.
A pessoa jurídica LOCTN LLC., sediada em Nova Iorque, Estados Unidos, sócia
majoritária da VIA ITÁLIA, teria sido constituída com o auxílio de empresa
sediada em Liechtenstein que presta serviços a clientes privados e
corporativos, do que se concluiu que se tratava a LOCTN LLC. de empresa
“de prateleira”;
ii.
Diversas reportagens jornalísticas dão conta de que o sr. FRANCISCO LONGO
é, de fato, o presidente da VIA ITÁLIA, do que se concluiu que ele é sócio
oculto e o verdadeiro proprietário dos recursos aplicados na empresa, bem
como o beneficiário dos lucros por ela gerados;
iii.
O fato de a sócia administradora da VIA ITÁLIA, ROSELA LONGO SIROPULOS
BARBOSA, ser irmã de FRANCISCO LONGO;
iv.
A falta de escrituração, na contabilidade da VIA ITÁLIA, da participação
societária que detém na pessoa jurídica ESCUDERIA;
v.
O fato de haver estabelecimentos da ESCUDERIA localizados no mesmo
endereço de estabelecimentos da VIA ITÁLIA;
vi.
Emissão de notas fiscais de venda de veículos importados de alto valor da
VIA ITÁLIA para a ESCUDERIA, com revenda pela ESCUDERIA a terceiros, com
acréscimo significativo de valor, na mesma data ou em data próxima;
De fato, entendo que a interdependência e as características dos negócios jurídicos
entre as duas empresas constituem indícios de que o planejamento tributário faz parte da
motivação da organização adotada – possivelmente abarcando tributos outros além do IPI
discutido nestes autos. Nada obstante, desse fato não decorre, necessariamente, que há
simulação dos negócios jurídicos. Assim como a decisão recorrida, entendo que há deficiência
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720811/2020-36
6
probatória nesse sentido. Valho-me de trecho do voto do i. Relator da decisão de primeira
instância nesse sentido:
[...] não vislumbro tentativa sólida de adequação legal entre fatos e norma. Se
houve simulação, que esta restasse comprovada, ou seja, que atacada fosse a
presunção legal de regularidade das operações entabuladas entre a Via Itália e a
Escuderia. Que se provasse que a Escuderia era uma empresa inexistente de fato,
por exemplo. Que se pesquisasse o fluxo financeiro, a folha de empregados, a
liquidação de custos operacionais, a regularidade perante os órgãos de controle, a
entrega de declarações etc.
Mas a tentativa do Fisco limitou-se a verificações circunstanciais como a que se vê
abaixo [...]
Frise-se também que, embora a simulação tenha sido citada no Termo de
Constatação Fiscal como a ilicitude principal perpetrada, a fundamentação legal do lançamento
não contém nenhum dispositivo específico relativo a ela.
Como bem destacou a decisão recorrida, a própria fiscalização mencionou a regra
do Valor Tributável Mínimo (VTM) do IPI (que nada tem a ver com simulação) disciplinada nos arts.
195 e 196 do Decreto no 7.212/2010 (Regulamento do IPI).
[...] A independência teria por consequência a não incidência do IPI nas vendas
dos veículos novos pela Escuderia, enquanto a interdependência beneficiaria a
importadora na determinação do valor tributável mínimo, conforme disposição
contida no art. 195 do RIPI/2010.
A adequação das operações à regra mencionada não foi a abordagem eleita pela
fiscalização, que ora fala em simulação, ora em benefício por meio do valor tributável mínimo,
deixando a fundamentação pouco clara.
Por fim, transcrevo trecho do acórdão recorrido que sintetiza bem as razões pelas
quais a autuação, nesse ponto, não deve prevalecer:
A convicção deste julgador permanece a mesma: não se mostra como um
caminho frutífero de configuração, sem aprofundamento probatório, de
inadimplemento do IPI dar contornos fraudulentos a operações simplesmente
subavaliadas entre estabelecimentos da mesma empresa ou de empresas
interdependentes, como no caso em concreto.
Vale dizer, e digo isso uma vez mais, que a desconsideração das operações
realizadas pela Escuderia só seria possível diante do panorama jurídico até aqui
traçado se estivéssemos diante de uma sociedade empresária de fato, ou seja,
uma junção para esforço entabulada entre a Defendente e a Escuderia, com farta
comprovação de ocorrência de tal evento. Mas a farta comprovação não veio. O
que temos, à luz dos autos, são empresas que emitem notas fiscais regularmente,
possuem lastro de estoque para realização de suas vendas e cumprem de forma
correta suas obrigações acessórias perante o Fisco. Seria absolutamente
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720811/2020-36
7
inconsistente desprezar, diante da tibieza documental trazida aos autos, a
personalidade própria de cada empreendimento, garantida esta pelo
ordenamento pátrio em consonância com a teoria da ficção jurídica.
Ante o exposto, não há reparos a fazer na decisão recorrida em relação a esse
ponto.
1.3. Saída de veículos novos sem destaque do IPI
Também foram objeto de autuação saídas de automóveis importados para
exposições em feiras e amostras sem comprovação de retorno, além de saídas para
demonstração, neste caso por se tratar de casos de destaque obrigatório de IPI, nos termos do art.
371 do RIPI/2010.
Em sede de impugnação, foram apresentados os Documentos 04, 05 e 06 (fls. 826-
935), que contêm notas fiscais, contratos e fotos relativos à participação em eventos. Depreende-
se de sua análise que:
i.
Em relação às notas de remessa para exposição ou feira (CFOP 5914)
autuadas, foram apresentadas notas fiscais de devolução/retorno, bem
como documentos relativos à participação nos eventos;
ii.
As notas de remessa para demonstração (CFOP 5914) emitidas pela VIA
ITÁLIA foram emitidas com destaque de IPI;
iii.
Há notas no ANEXO III ao Termo de Constatação Fiscal emitidas pela
ESCUDERIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, que, como decorrência lógica do
afastamento da tese de simulação, merecem ser afastadas desse tópico da
autuação.
Portanto, corretas as conclusões da decisão recorrida, de maneira que nela não há
reparo a ser feito.
1.4. Insuficiência de créditos do IPI
Em virtude da reconstituição da escrita da VIA ITÁLIA, o saldo credor inicialmente
apurado no mês de dezembro de 2016 tornou-se devedor, acarretando insuficiência de
recolhimento nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, em que o saldo credor de dezembro de
2016 fora utilizado.
Tendo em vista que a procedência dessa parcela da autuação está condicionada à
manutenção das parcelas relativas à “falta de recolhimento do IPI” e à “saída de veículos novos
sem destaque do IPI”, as quais entendo que devem ser afastadas pelos motivos anteriormente
expostos, voto também pela insubsistência da alegada insuficiência de créditos nos meses de
janeiro e fevereiro de 2017.
1.5. Multa de ofício
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720811/2020-36
8
A multa de ofício aplicada foi qualificada em virtude de a fiscalização ter entendido
que houve fraude e sonegação, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
Não havendo lastro probatório suficiente para caracterizar a simulação com intuito
sonegatório, entendo, assim como a decisão recorrida, que não deve subsistir a qualificação da
multa, sendo devida apenas a multa de ofício no percentual de 75% em relação à parcela do
crédito tributário mantida.
1.6. Responsabilidade tributária
A decisão recorrida afastou a responsabilidade solidária da pessoa jurídica
ESCUDERIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e das pessoas físicas KAUE LONGO BARBOSA E ABRÃO
JOGE MIGUEL NETO pelo crédito constituído, tendo mantendo-a em relação a FRANCISCO LONGO
e a ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA. A responsabilidade destes será analisada adiante, no
âmbito do recurso voluntário.
Passo à análise dos casos em que a responsabilidade foi afastada em primeira
instância.
1.6.1. ESCUDERIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Consta do Termo de Constatação Fiscal que:
A solidariedade tributária da Escuderia Comércio de Veículos Ltda. tem por
fundamento legal o art. 124 do Código Tributário Nacional, por ter sido
caracterizado o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal, uma vez que ficou caracterizada a formação de grupo
econômico (unicidade administrativa, coincidência de administradores de fato,
vinculação societária), liderado pela Via Itália Comércio e Importação de Veículos
Ltda., do qual faz parte a Escuderia, para exploração de atividade empresarial,
com o propósito comum de NÃO RECOLHER à Fazenda Pública o Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI.
Assim sendo, considerando não comprovada a acusação de simulação nos negócios
jurídicos realizados entre a VIA ITÁLIA e a ESCUDERIA, conforme análise anterior, não há razão
para que seja mantida no polo passivo da autuação.
Voto, portanto, para negar provimento ao recurso de ofício nesse ponto.
1.6.2. KAUE LONGO BARBOSA
O Sr. KAUE, sócio da ESCUDERIA à época dos fatos, foi incluído no polo passivo do
crédito objeto destes autos, aparentemente, em virtude de sua condição de sócio da mencionada
empresa. Considerando não comprovada a acusação de simulação analisada anteriormente, não
há razão para que subsista sua solidariedade, até porque não há, no Termo de Constatação Fiscal,
nenhuma descrição específica de condutas do Sr. KAUE que justifique a manutenção de sua
responsabilização.
Voto, portanto, para negar provimento ao recurso de ofício nesse ponto.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720811/2020-36
9
1.6.3. ABRÃO JORGE MIGUEL NETO
Em relação ao Sr. ABRÃO, estando a conclusão do órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento deste Relator, com fundamento no art. 50, §1o, da
Lei no 9.784/1999, e no art. 114, §12o, inciso I, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF), adoto os
fundamentos da decisão recorrida, transcrevendo, abaixo, trecho do voto ao qual me filio:
Igualmente não vejo razão em atribuir status de solidário para o representante da
LOCTAN LLC no Brasil Sr. Abrão Jorge Miguel Neto cuja participação no dia a dia
operacional e administrativo da Via Itália não foi de forma nenhuma comprovada,
o que impede a responsabilização pessoal erigida no artigo 135 do CTN.
Voto, portanto, para negar provimento ao recurso de ofício nesse ponto.
2. RECURSO VOLUNTÁRIO
2.1. Admissibilidade
O recurso voluntário apresentado conjuntamente por VIA ITALIA, FRANCISCO
LONGO e ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.
2.2. Preliminar – nulidade da intimação de ciência da decisão recorrida
Sustentam os recorrentes que a “os solidários FRANCISCO LONGO e ROSELA LONGO
SIROPULOS BARBOSA não foram devidamente intimados dos termos do V. Acórdão no 106-
021.614, proferido nos autos do processo epigrafado, o que importa na nulidade do ato de
intimação do julgamento para a Recorrente Via Italia, aproveitando a todos”. Com base neste
fundamento, requerem a devolução do prazo para a interposição do recurso.
Em primeiro lugar, não procede a alegação de falta de intimação da decisão para os
recorrentes FRANCISCO LONGO e ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA, cujos comprovantes de
ciência postal da decisão (AR) estão anexados às fls. 1137 e 1138, respectivamente. Verifica-se que
a ciência de ambos ocorreu em 01/04/2022.
Além disso, o recurso voluntário de fls. 1035-1053, apresentado em 17/01/2022, foi
interposto de maneira conjunta pelos recorrentes VIA ITALIA, FRANCISCO LONGO e ROSELA
LONGO SIROPULOS BARBOSA, evidenciando que tiveram ciência do conteúdo da decisão recorrida
(inclusive antes do recebimento via postal em seus domicílios tributários). Como se verá adiante,
no referido recurso foram apresentadas razões de defesa inclusive de capítulos da decisão cujo
interesse recursal era específico dos recorrentes Francisco e Rosela, implicando a preclusão
consumativa do seu direito de apresentar recursos voluntários, independentemente da data de
ciência postal que ocorreu posteriormente.
Inexistindo a alegada falta de ciência, tampouco prejuízo às partes, que se
manifestaram em data anterior à ciência formal, não há que se falar em nulidade da intimação de
ciência da decisão. Nesse sentido.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720811/2020-36
10
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É firme na jurisprudência do STJ o entendimento segundo o qual a
manifestação espontânea do réu supre a ausência de citação, não havendo falar
em nulidade do processo em decorrência do princípio pas de nullité sans grief.
Precedentes.
[...]
(AgRg no AREsp n. 296.808/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 28/11/2014.)
Assim sendo, afasto a preliminar de nulidade da intimação.
2.3. Mérito
No mérito, a lide remanesce desfavorável aos recorrentes VIA ITÁLIA, FRANCISCO
LONGO e ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA no que diz à utilização indevida de crédito
presumido de IPI – INOVAR AUTO e à responsabilidade solidária das pessoas físicas ora
recorrentes, pontos que passo a analisar.
2.3.1. Aproveitamento de crédito presumido de IPI
Da autuação consta exigência de IPI relativo ao mês de maio de 2016 no valor de R$
241.880,10, originado da utilização de crédito presumido de IPI apropriado pela recorrente VIA
ITÁLIA como oriundo do Programa INOVAR-AUTO, benefício fiscal instituído pela Lei no
12.715/2012, regulamentado pelo Decreto no 7.918/2012. Conforme mencionado no Termo de
Constatação Fiscal e constante dos Ajustes da Escrituração Fiscal Digital (fl. 683), o crédito sob
discussão foi informado pela VIA ITÁLIA em sua EFD como tendo origem em processo judicial.
Nas razões do recurso voluntário, os autuados sustentam que “apesar de toda a
documentação já entregue ao Fisco, sobreveio a autuação não reconhecendo o crédito”. Limita-se,
ademais, a discorrer sobre a possibilidade apresentação de provas em momento posterior, para
concluir que:
[...] a apresentação oportuna dos demais elementos que venham a demonstrar o
direito ao referido creditamento está compaginada com os princípios que regem o
processo administrativo fiscal, devendo ser, neste ponto, reformado o V. Acórdão
ora recorrido.
Neste átimo, os Recorrentes reiteram o pedido para apresentação dos
documentos pertinentes à demonstração da existência do crédito presumido de
IPI – maio/2016, bem como pugna pela análise, em decisão fundamentada, dos
documentos já acostados aos autos e demonstrados quando da impugnação
administrativa, em nítida homenagem aos princípios da eficiência, verdade
material, formalismo moderado e supremacia do interesse público.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720811/2020-36
11
De fato, foi apresentado o Termo de Compromisso firmado com o Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços; no entanto, apesar de necessário, o documento não é
suficiente para a comprovação o direito ao crédito presumido escriturado. Intimada e reintimada
no curso da ação fiscal, a VIA ITÁLIA não apresentou decisão judicial que reconhecesse o direito
creditório sob debate, tampouco apresentou demonstrativo de cálculo do crédito, solicitado pela
fiscalização.
Na impugnação à autuação, também não houve apresentação dos referidos
documentos, limitando-se os impugnantes a mencionar os documentos entregues durante a
fiscalização e a protestar “pela juntada de posterior provas para assegurar o crédito de IPI
aproveitado”.
Não bastasse a preclusão temporal prevista no art. 16, §4o, do Decreto no
70.235/1976, até o presente momento não consta dos autos a decisão judicial reconhecendo o
direito ao crédito presumido escriturado pela VIA ITÁLIA, tampouco o demonstrativo de cálculo,
fundamental para a comprovação dos valores escriturados.
Dessa forma, ante a manifesta ausência de provas do direito creditório sob
discussão, correta a decisão recorrida ao manter a exigência relativa ao aproveitamento indevido
de crédito presumido de IPI.
2.3.2. Reponsabilidade solidária
Conforme se depreende do Auto de Infração, as pessoas físicas FRANCISCO LONGO
e ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA foram incluídas no polo passivo da obrigação tributária
com fundamento no art. 135, incisos II e III, do CTN.
Vejamos o que dizem os dispositivos mencionados:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
O art. 135 do CTN encarta hipóteses de responsabilização pessoal das pessoas nele
mencionadas – o que não significa, diga-se de passagem, a exclusão da responsabilidade da pessoa
jurídica –, tratando-se, no meu sentir, de hipótese de exceção, em que se afasta o princípio da
autonomia patrimonial em virtude da ilicitude de atos praticados por sócios-gerentes, diretores e
representantes em geral.
No caso dos autos, é fato incontroverso que a Sra. Rosela Longo Barbosa integrava
o quadro societário da VIA ITÁLIA à época dos fatos, constava como sua administradora no
contrato social e praticava, efetivamente, atos de gestão, conforme se constata pelas diversas
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720811/2020-36
12
assinaturas suas em documentos juntados aos autos, como o Termo de Compromisso de fls. 26-
29.
Por sua vez, conquanto FRANCISCO LONGO jamais tenha integrado formalmente o
quadro societário da VIA ITÁLIA, a fiscalização concluiu que ele é sócio de fato (oculto) da
sociedade, a ele pertencendo os recursos nela empregados e os lucros por ela gerados.
Conforme se depreende do Termo de Constatação Fiscal, a fundamentação da
responsabilização das pessoas físicas foi a formação de um grupo de empresas com intuito
sonegatório:
Pessoas físicas que atuaram como sócios, sócios administradores e responsáveis
perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, cuja responsabilidade
tributária tem por fundamento os incisos II e III do artigo 135 do Código Tributário
Nacional, por terem constituído um grupo informal de empresas com o propósito
deletério do não RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS e, desta forma, atuaram com
excesso de poderes e infração à lei:
Como visto, a decisão de primeira instância afastou as acusações de simulação nas
operações envolvendo a VIA ITÁLIA e sua controlada Escuderia Comércio de Veículos LTDA,
remanescendo a exigência de IPI em virtude de aproveitamento de crédito presumido que não
restou comprovado.
Além de se afastar da fundamentação utilizada pela autoridade lançadora, entendo
que, por si só, a falta de comprovação do crédito presumido escriturado pela VIA ITÁLIA,
conquanto legitime a exigência do valor a título de IPI, não configura hipótese de extensão da
responsabilidade aos administradores. Em relação a esse ponto da autuação, não restou
comprovada infração à lei ou ao contrato social, condição posta pela legislação para
responsabilização dos administradores. Houvesse prova nos autos de que os créditos presumidos
de IPI foram inseridos no Livro de Apuração de maneira sabidamente indevida e com o intuito de
reduzir o recolhimento tributário, a conclusão seria outra. Raciocínio análogo poderia ser feito em
relação aos casos de declarações de compensação não homologadas em razão da falta de liquidez
e certeza do crédito tributário utilizado. Situação comum que, obviamente, enseja a exigência do
tributo, mas que, via de regra, não atrai a extensão da responsabilidade dos administradores.
Nesse contexto, destaco que o inadimplemento da obrigação tributária, por si só, é
insuficiente para alcançar o patrimônio das pessoas físicas que administram a sociedade. Nesse
sentido a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Assim, nesse ponto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar a responsabilidade solidária das pessoas físicas FRANCISCO LONGO e ROSELA LONGO
SIROPULOS BARBOSA.
3. DISPOSITIVO
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720811/2020-36
13
Por todo o exposto, voto para:
1. Negar provimento ao recurso de ofício;
2. Rejeitar a preliminar de nulidade da intimação de ciência da decisão
recorrida suscitada no recurso voluntário; e
3. Dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar a
responsabilidade solidária das pessoas físicas FRANCISCO LONGO e ROSELA
LONGO SIROPULOS BARBOSA.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 1153
DF CARF MF
Original